Tribunal: CARF
Processo: 10830.720976/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO DE VALIDADE. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. AUTORIDADE COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade legalmente competente para efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento administrativo que não suprime e nem limita a autoridade fiscal e nem modifica o prazo para a constituição do crédito tributário previsto na legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
A participação sindical é requisito para atribuir-se isenção aos valores de PLR pagos aos empregados. A delegação dada pelo sindicato para que empregados e trabalhadores negociem livremente as metas e critérios supre a exigência legal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO EM BENEFÍCIOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário -de- contribuição. A lei exige que a PLR seja submetida à incidência do Imposto de Renda. O pagamento da PLR em forma de aportes a plano de previdência privada afronta a exigência legal.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho, integrando a remuneração e o salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO.
É isenta de contribuição previdenciária a licença-prêmio não gozada paga ao trabalhador em razão de sua aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho. O pagamento em pecúnia na vigência do vínculo laboral não caracteriza a isenção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a contribuinte individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL.
Comprovada a existência de título executivo judicial que reconheça o indébito, é permitida a compensação nos limites da decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MORADIA. SALÁRIO-INDIRETO.
Integram o salário-de-contribuição os valores de moradia pagos em benefício de empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A empresa tomadora de serviços é, por disposição legal, responsável direta por efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária.
PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR OMISSÃO EM GFIP.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em Gfip, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
PERÍCIA.
Descabe pedido de perícia para a produção de provas quando o recorrente detém todos os elementos probantes e não os apresenta.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720976/2012-25
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-006.798 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrentes
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
PRAZO
DE
VALIDADE.
AUDITOR-FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL.
AUTORIDADE
COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade
legalmente competente para efetuar o lançamento de contribuições
previdenciárias. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento
administrativo que não suprime e nem limita a autoridade fiscal e nem
modifica o prazo para a constituição do crédito tributário previsto na
legislação.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
A participação sindical é requisito para atribuir-se isenção aos valores de PLR
pagos aos empregados. A delegação dada pelo sindicato para que empregados e
trabalhadores negociem livremente as metas e critérios supre a exigência legal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTO
EM
BENEFÍCIOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720976/2012-25
Fl. 7257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário -de- contribuição. A lei
exige que a PLR seja submetida à incidência do Imposto de Renda. O
pagamento da PLR em forma de aportes a plano de previdência privada afronta
a exigência legal.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho, integrando a remuneração e o salário de contribuição para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 595.838/SP,
paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho”.
LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA NO CURSO DO
CONTRATO DE TRABALHO.
É isenta de contribuição previdenciária a licença-prêmio não gozada paga ao
trabalhador em razão de sua aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho.
O pagamento em pecúnia na vigência do vínculo laboral não caracteriza a
isenção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a contribuinte
individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO
JUDICIAL.
Comprovada a existência de título executivo judicial que reconheça o indébito,
é permitida a compensação nos limites da decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MORADIA. SALÁRIO-INDIRETO.
Integram o salário-de-contribuição os valores de moradia pagos em benefício
de empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A empresa tomadora de serviços é, por disposição legal, responsável direta por
efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária.
Fl. 7258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR OMISSÃO EM GFIP.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em Gfip,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
PERÍCIA.
Descabe pedido de perícia para a produção de provas quando o recorrente
detém todos os elementos probantes e não os apresenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício e por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e da matéria relacionada ao relatório de vínculos
(Súmula Carf no 88), afastar as preliminares, rejeitar o pedido de perícia. No mérito, dar-lhe
parcial provimento para: 1) por unanimidade, excluir do lançamento os valores de contribuição
previdenciária incidente sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho e cancelar a glosa
da compensação decorrente do processo judicial no 2000.61.05.006624-0; 2) por maioria, excluir
do lançamento os valores de contribuição previdenciária incidente sobre PLR pagos em pecúnia
aos empregados gerentes, vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago
Duca Amoni e Fernanda Melo Leal que davam provimento integral na questão; 3) por voto de
qualidade, manter o lançamento nas questões da licençaprêmio e do terço de férias, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Duca Amoni e Fernanda
Melo Leal que deram provimento nas matérias.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo parte do relatório que acompanha a
Resolução no 2301-000.661:
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz e de
recurso de ofício interposto contra o acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campinas/SP (DRJ/Campinas), que julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em parte.
Fl. 7259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

A fiscalização lavrou diversos autos de infração com o intuito de exigir da ora
Recorrente o recolhimento de contribuições previdenciárias e de terceiro, além de
multas e de juros de mora, sobre as seguintes verbas relativas aos anos de 2007 e 2008:
(i)
pagamento de participações nos lucros ou resultados (PLR) a dirigentes
empregados, por meio de instrumento de acordo individual, sem a participação e o
arquivamento no sindicato;
(ii)
pagamento de gratificação de férias gozadas (“grat. férias ac. coletivo" e “dif.
grat. férias ac. coletivo”);
(iii)
pagamento por serviços prestados por cooperativa de trabalho;
(iv)
pagamento de licença prêmio a empregados durante a vigência do contrato de
trabalho;
(v)
pagamento a empresário individual – pessoa jurídica, com inscrito no CNPJ,
considerado como contribuinte individual pela fiscalização;
(vi)
pagamento de remuneração indireta a diretores não empregados (aluguel,
condomínio e IPTU de imóveis residenciais);
(vii)
glosa de compensação indevida, por falta de apresentação de documentos
comprobatórios, relativa ao processo judicial no 2000.61.05.0066240;
(viii) falta de retenção de contribuição previdenciária sobre serviços prestados por
empresa prestadora, os quais foram considerados pela fiscalização como sendo de
cessão de mão de obra.
A ciência das autuações ocorreu em 05/03/2012 e as exigências fiscais encontram-se
assim distribuídas:
1) DEBCAD no 37.347.8240: contribuição patronal
2) DEBCAD no 37.347.8259: contribuição dos empregados
3) DEBCAD no 37.347.8267: contribuição de terceiros
4) DEBCAD no 37.347.8275: falta de retenção do percentual de 11% sobre serviços de
empreitada ou de cessão de mão de obra
5) DEBCAD no 37.347.8283: falta de retenção do percentual de 11% sobre serviços de
empreitada ou de cessão de mão de obra
6) DEBCAD no 37.347.8232: multa por falta de declaração em GFIP (art. 32, §5o, da
Lei no 8.212/91) e
7) DEBCAD no 37.347.1317: retenção e falta de repasse de contribuição previdenciária
dos empregados.
Irresignada, a Recorrente apresentou impugnação, a qual foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ/Campinas, excluindo apenas os lançamentos já decaídos relativos
a 01/2007 e 02/2007, nos termos do art. 150, §4o do CTN, e os lançamentos relativos a
empresários individuais constituídos como firmas individuais, tratados pela fiscalização
como contribuintes individuais. Houve interposição de recurso de ofício (...).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 6240 a 6298) sob as seguintes alegações:
a) a autuação teria sido nula por inobservância do prazo estabelecido no
mandado de procedimento fiscal;
Fl. 7260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

b) que a PLR foi paga com os requisitos da Lei no 10.101, de 2000, e que os
valores pagos aos empregados ocupantes de cargos de gerência estavam
previstos no acordo celebrado com o sindicato, que estabeleceu, inclusive, que
essa PLR específica deveria ser negociada diretamente entre empresa e seus
gerentes;
c) o terço constitucional de férias (gratificação de férias) não integra o salário de
contribuição;
d) que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os
serviços prestados por cooperativas de trabalho estabelecida peloa Lei no
9.876, de 1999 e, ademais, essa contribuição somente poderia ter sido
instituída por lei complementar;
e) o pagamento de licença-prêmio na vigência do contrato de trabalho não
descaracteriza a isenção prevista no item 8 da alínea e do § 9o do art. 28 da lei
no 8.112, de 1991;
f) os valores relativos aos contribuintes individuais foram corretamente
informados em Gfip e recolhidos;
g) a compensação do crédito reconhecido na ação judicial no 2000.61.05.006624-
0 está correta e cabia ao Fisco, no curso da auditoria fiscal, apontar eventual
irregularidade nessa compensação;
h) que o pagamento de aluguel, condomínio e IPTU dos imóveis ocupados pelos
diretores não constitui salário-utilidade porque tem o propósito apenas de
viabilizar o exercício do trabalho, porquanto os diretores residem distantes da
localidade laboral;
i) que o lançamento correspondente à falta de retenção de 11% sobre as faturas
de empresas prestadoras de serviços é inconstitucional e ilegal e, ainda, não se
aplicaria aos serviços de entrega de contas e ligação e leitura de medidores por
inexistência de cessão de mão-de-obra;
j) que se aplicaria, ao lançamento, somente a multa de mora, limitada a 20%,
porquanto sequer existia, à época, multa de ofício
k) que a Lei no 11.941, de 2009, revogou a multa por omissão em Gfip e,
portanto, essa exação deve ser cancelada ou, alternativamente, deve ser
calculada de forma mas benéfica ao contribuinte em face da legislação
superveniente;
l) que se deve excluir o nome dos administradores do Relatório de Vínculos.
m) a necessidade de perícia contábil 1) para constatação da correta informação em
Gfip e do recolhimento das contribuições relativas aos contribuintes
individuais e 2) para a constatação de que os valores devidos relativos à
retenção de 11% sobre faturas de serviços foram devidamente recolhidos pela
recorrente ou pelas próprias empresas prestadoras;
Fl. 7261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

O julgamento foi, por duas vezes, convertido em diligência, conforme consta do
relatório que acompanha a Resolução no 2301-000.661:
Em 16/10/2003, sob a relatoria do Conselheiro Wilson Antonio de Souza Corrêa, o
julgamento dos recursos voluntário e de ofício foi convertido em diligência para que se
providenciasse certidão judicial e cópia integral do processo judicial no
2000.61.05.0066240.
Em 22/10/2016, agora sob a relatoria do Conselheiro Fábio Piovesan Bozza, o
julgamento dos recursos voluntário e de ofício foi convertido em diligência para
saneamento das peças dos processos no 10830.720976/201225, 10830.721197/201247 e
10830.720975/201281, uma vez que documentos de um haviam sido juntados em outro.
O processo foi, mais uma vez, remetido à autoridade preparadora para diligência a
fim de que a fiscalização se manifestasse 1) sobre a liquidez dos valores a compensar oriundos
do processo judicial no 2000.61.05.0066240 e 2) sobre o lançamento correspondentes à retenção
de 11% sobre fatos envolvendo o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Cumprida a derradeira diligência determinada (e-fls. 7226 a 7227), a recorrente
sobre ela se manifestou (e-fls. 7233 a 7241).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Recurso de ofício
O acórdão recorrido reconheceu a decadência parcial dos lançamentos nos
seguintes termos:
No caso presente, tratando-se de contribuição sujeita a pagamento antecipado, nos
termos do art. 150 do CTN, há que verificar a existência de recolhimento para a
apuração do prazo decadencial a ser considerado. Em consulta aos sistemas
informatizados da Previdência Social, verifica-se que o contribuinte procedeu ao
recolhimento das contribuições incidentes sobre os fatos geradores que entendeu
passíveis de exação, deixando, contudo, de recolher as contribuições incidentes sobre os
fatos geradores constantes do presente Auto de Infração. Assim, em se verificando o
pagamento antecipado, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 150 do CTN,
reconhecendo a decadência do direito de lançamento das contribuições relativas às
competências 01 a 02/2007, inclusive, em relação a todos os levantamentos objeto de
lavratura fiscal de obrigações principais, visto que o contribuinte tomou ciência do
lançamento somente em 05/03/2012.
Percebe-se, sem dificuldade, que o acórdão recorrido andou bem ao admitir a
decadência do lançamento com base no art. 150 do CTN, porquanto, havendo antecipação do
pagamento de contribuição previdenciária, aplica-se o entendimento da Súmula Carf no 99.
Fl. 7262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

Quanto à outra matéria procedente na impugnação, que se refere à incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a pessoas jurídicas como se contribuintes
individuais fossem, também não percebo como reparar a decisão recorrida.
De fato, como bem descrito no acórdão a quo, os serviços foram prestados por
empresas regularmente inscritas no CNPJ e no registro do comércio, em alguns casos com o
emprego de empregados subordinados, o que evidencia tratarem-se de serviços realizados por
empresários individuais, não havendo como equipará-las a contribuintes individuais. Destaco os
seguintes trechos da decisão recorrida que bem ilustram meu entendimento:
Contudo, em que pese o exposto acima, os autos dão conta de um contexto diverso.
Com efeito, os sujeitos caracterizados pela fiscalização como contribuintes individuais,
em verdade, se constituem em empresário individuais, não pessoas jurídicas, mas, não
obstante isto, se submetem às regras da empresa, não havendo a configuração da
modalidade do prestador de serviços autônomo.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, notadamente DIPJ e CNPJ,
verifica-se que os referidos contribuintes possuem inscrição regular junto ao CNPJ,
tendo apresentado suas declarações fiscais conforme quadro abaixo. Ainda, no mesmo
quadro, verifica-se que os mesmos contribuintes prestadores de serviço, muito embora
empresários individuais, possuem registro junto ao Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins.
(...)
Dessa forma, ausente qualquer demonstração de que os titulares das firmas individuais
prestaram serviços na qualidade de contribuintes individuais – autônomos, alguns
contando até mesmo com mão-de-obra empregada a eles vinculada (ex: Mariângela de
Melo –ME, Erico Rogério Tckumantel e Rosana Maria Santana Cosmorana – Me),
verificando-se prestações de serviços exercidas no âmbito do regular exercício da
atividade empresária, de rigor entender-se pelo descabimento do lançamento levado a
efeito em relação aos levantamentos CI, CI1, CI2, CJ, CJ1 e CJ2, merecendo retificação
a lavratura fiscal.
Não há o que se alterar na decisão a quo quanto à parte procedente da
impugnação, cujos fundamentos assumo.
Nego, pois, provimento ao recurso de ofício.
2
Recurso voluntário
O recurso é tempestivo. Não conheço, todavia, das alegações de ofensa à
Constituição Federal ou aos seus princípios por força da Súmula Carf no 2.
Quanto ao relatório de vínculos, a recorrente alegou que dele se deve excluir o
nome dos administradores. Porém, aquele relatório é apenas informativo e não se presta a
atribuir responsabilidade tributária e nem comporta discussão no âmbito do contencioso fiscal,
como bem estabelece a Súmula Carf no 881. Por essa razão, não é possível conhecer da matéria.

1 A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Fl. 7263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

Conheço do restante.
3
Da preliminar de nulidade
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente alegou que o prazo previsto para vigência do MPF teria se expirado,
mas não demonstrou a prática de ato por pessoa incompetente, mas alegou a preterição do direito
de defesa. Não vejo, qualquer nulidade que tenha viciado o lançamento. O recorrente pode
exercer plenamente o contraditório e obteve todas as informações necessárias para o exercício do
seu direito de defesa, o que de fato fez, com a apresentação da impugnação e do recurso
voluntário.
Ademais, como já decidido por esta turma inúmeras vezes, o MPF é apenas um
instrumento de controle administrativo. O lançamento, enquanto atividade plenamente vinculada,
não decorre do MPF, mas da lei. Invoco o Acórdão no 9303-003.876, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que bem ilustra o entendimento predominante no Carf sobre a matéria:
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB, não
podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento.
Por fim, o prazo para a constituição do crédito tributário está definido nos arts.
150, § 4o, e 173 do CTN, e não na legislação que regula o Mandado de Procedimento Fiscal.
Denego, pois, o pedido de nulidade por inobservância do prazo do MPF.
4
Do pagamento de PLR a empregados gerentes
Quanto á questão, destaco, inicialmente, que a jurisprudência citada pela
recorrente não possui caráter vinculante.
Segundo conta da decisão recorrida (e-fl. 6200), o lançamento, no que se refere à
PLR paga a empregados em funções gerenciais, baseou-se nos seguintes vícios que, no entender
da Autoridade Lançadora, implicariam o descumprimento das condições previstas na Lei no
10.101, de 19 de dezembro de 2000, quais sejam:
a) Os acordos coletivos, ao tratarem de tal benefício aos segurados, expressamente
exclui de seu âmbito de abrangência os segurados empregados ocupantes de cargos
gerenciais; b) Os segurados ocupantes de cargos gerenciais estão submetidos a regime
de apuração de metas distinto daquele relativo aos demais segurados, não havendo
Fl. 7264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

participação de ente sindical quanto ao instrumento de fixação de metas específico aos
segurados ocupantes de cargos gerenciais; c) o contribuinte realizou parte dos
pagamentos a título de PLR sob a forma da constituição de plano de previdência
privada, tendo como segurados beneficiados por tal plano os ocupantes de cargos
gerenciais; d) não houve retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte em relação aos
valores pagos a título de PLR.
Por sua vez, a recorrente sustenta que:
a) As metas pactuadas entre a recorrente e seus gerentes estariam abrangidas
pelos acordos coletivos, porquanto neles consta consignada cláusula que
estabelece que as metas que deverão ser alcançadas pelos empregados
ocupantes de cargos de gerência deverão ser negociadas diretamente pela
recorrente e seus gerentes (e-fl. 6259, grifo do original);
b) O pagamento da PLR na forma de plano de previdência complementar não
altera a sua natureza jurídica.
Quanto à exclusão da PLR do salário-de-contribuição, firmei o entendimento,
baseado na ampla jurisprudência do Carf, de que a verba, enquanto instrumento de integração
entre capital e trabalho, deve atender aos seguintes requisitos, dentre outros, derivados da Lei no
10.101, de 19 de dezembro de 2000:
a)
o acordo deve ocorrer antes do período aquisitivo a que se refere2;
b)
o acordo deve resultar de negociação no âmbito de convenção ou acordo
coletivo ou de comissão paritária entre empresa e empregados, contando com a obrigatória
participação de um representante do sindicato da categoria;
c)
o acordo deverá conter regras claras e objetivas que determinem o direito à
percepção da PLR, bem como as condições a serem satisfeitas;
d)
deverão ser convencionados mecanismos de aferição, periodicidade do
pagamento, período de vigência e prazos para revisão do acordo;
e)
o programa de metas, resultados e prazos devem ser pactuados
previamente;
f)
não pode ocorrer o pagamento de PLR em periodicidade inferior ao
semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, e
g)
o acordo deverá ser arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
Quanto à participação sindical, quis, o legislador, que o representante do sindicato
acompanhasse a negociação que resultaria no acordo para pagamento da PLR. Essa é a
inteligência do art. 2o e seus incisos.
Consta da decisão recorrida que

2 Precedentes do Carf: Ac. 9202-004-347, Ac. 2301-004.361, Ac. 2401-004.411, Ac. 2301-005.2102. Precedente do
STJ: Resp 1216838/RS.
Fl. 7265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

Pela simples leitura da previsão nos acordos coletivos verifica-se que certos
empregados, em face exclusivamente do cargo ocupados por eles, de natureza gerencial,
possuem tratamento distinto em relação aos demais empregados. Ora, em que pese o
esforço do impugnante em seu instrumento de impugnação, não se pode reconhecer
como válido tal procedimento uma vez que, ao estipular que os empregados ocupantes
de cargos gerenciais terão seus direitos à participação nos lucros e/ou resultados regidos
por regras próprias, demonstra-se que o instrumento de negociação coletiva não os
abrange, de maneira a violar a dicção do artigo 2o incisos I e II da Lei no 10.101/2000,
criando regra de distinção subjetiva em relação aos segurados do mesmo contribuinte.
A participação sindical visa a tutelar os interesses da categoria profissional
quando da negociação para pagamento da PLR; porém, no presente caso, percebo que houve a
participação sindical no momento em que, expressamente, em relação aos empregados gerentes,
os acordos coletivos atribuíram a definição das metas e demais condições à livre negociação
entre tais empregados e a empresa. Concluo, então, que, nos termos consignados naqueles
acordos, a entidade sindical delegou sua participação à empresa e aos gerentes, o que resultou
nos Programas de Remuneração Variável para Gestores – PRVG (e-fls. 1807 a 1838), afastado
pela Autoridade Lançadora justamente por ausência de assinatura do sindicato.
A decisão recorrida afirmou que o pagamento diferenciado de PLR entre os
empregados gerentes e os demais empregados desnatura a participação nos lucros e resultados
tal qual posta na Constituição Federal de 1988 e na Lei no 10.101, de 2000, pois cria regime que
contraria a isonomia que deve marcar tal benefício. Verificando o que prevê a Carta Magna e a
citada lei, não constatei nenhuma referência a pagamento isonômico; pelo contrário, ao prever a
adoção de critérios substantivos e adjetivos, a lei admite, ao meu ver, pagamentos diferenciados.
Porém, ainda que superado requisito da participação sindical, há que se verificar a
existência das demais condições que atribuem o caráter isentivo ao pagamento da PLR. Neste
ponto, percebo que, em relação aos valores pagos na forma de aporte em planos de previdência
complementar, a recorrente infringiu o que consta do § 5o do art. 3o da Lei no 10.101, de 20003.,
porquanto a modalidade elegida excluiu os pagamentos da incidência do Imposto de Renda.
Assim, dou parcial provimento ao recurso na matéria para excluir do lançamento
os valores de PLR pagos em pecúnia aos empregados gerentes, mantido o lançamento em relação
aos valores de PLR pagos na forma de contribuição a planos de previdência complementar.
5
Do terço constitucional de férias
A recorrente alegou que o terço constitucional de férias (gratificação de férias)
não integra o salário de contribuição porque não corresponde a remuneração por contraprestação
laboral e, também, não integra a aposentadoria do segurado. Sustenta o entendimento na
assentada jurisprudência.
Não descuro da existência de entendimento judicial divergente, que não é
vinculante, mas, como amplamente decidido pelo Carf4, entendo que o terço constitucional de

3 § 5o As participações de que trata este artigo serão tributadas na fonte, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês, como antecipação do imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física,
competindo à pessoa jurídica a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto. (N.A.: Redação
vigente à época dos fatos geradores.)
4 E.g.: acórdãos 2301-006.323, 2301-006.167, 2401-006.811, 2402-007.735 e 9202-007-970.
Fl. 7266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

férias integra a remuneração do empregado porque é verba paga pelo trabalho, decorrente da
relação jurídica laboral, e não se encontra dentre as parcelas que a lei expressamente excluiu do
salário-de-contribuição, exaustivamente listadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Reproduzo parcialmente, por bem sintetizar meu entendimento sobre o tema, o
voto vencedor do conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite, no Acórdão no 2301-006.323:
De fato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.230.957, julgado na sistemática
do artigo 543C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), consolidou o
entendimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração
paga sobre o terço constitucional de férias indenizadas ou gozadas.
A vinculação ao decidido na sistemática dos recursos repetitivos, contudo, demanda
decisão definitiva de mérito (Regimento Interno do CARF, art. 62).
O REsp 1.230.957 não transitou em julgado, por ter sido sobrestado devido ao
reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo por
paradigma o RE n° 593.068/SC, a tratar da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional
noturno e o adicional de insalubridade (Tema 163/STF).
Além disso, a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas e gozadas,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal é objeto de repercussão
geral no RE n° 1.072.485/PR, pendente de julgamento (Tema 985/STF).
Portanto, o terço constitucional integra a base de cálculo das contribuições, conforme já
decidido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. ART. 214, §4o, DO DECRETO no 3048/99.
A remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII
do art. 7o da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa
condição, integram o salário de contribuição, para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos expressos no §4o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STJ. AUSÊNCIA
DE TRANSITO EM JULGADO. Nos termos art. 62 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria 343 de 09 de junho de 2015, enquanto não
transitado em Julgado decisão do STJ acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre um terço de férias, aviso prévio Fl. 13 do
Acórdão n.o 2301-006.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária Processo
no 11070.721119/2011-73 indenizado e 15 primeiros dias do auxílio doença ou
auxílio acidente, não se pode afastar regra expressa do Decreto 3048/99
quanto à incidência de Contribuições Previdenciárias.
(...) Acórdão 9202006.464, de 30 de janeiro de 2018.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
6
Da contribuição previdenciária sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho
A recorrente alegou que é inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho estabelecida pela Lei no
Fl. 7267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

9.876, de 1999 e, ademais, essa contribuição somente poderia ter sido instituída por lei
complementar.
O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada no RE 595.838, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelas Turmas do
CARF:
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
Dou, pois, provimento ao recurso na matéria.
7
Da contribuição previdenciária sobre pagamento de licença-prêmio
A recorrente alegou que o pagamento de licença-prêmio na vigência do contrato
de trabalho não descaracteriza a isenção prevista no item 8 da alínea e do § 9o do art. 28 da lei no
8.212, de 1991;
A isenção atribuída, por lei, à licença-prêmio indenizada refere-se aos pagamento
em pecúnia licença não gozada pelo trabalhador em razão de sua aposentadoria ou rescisão do
contrato de trabalho. Nesses casos, cabe ao empregador indenizar o empregado pelo direito não
usufruído na vigência do vínculo laboral.
No presente caso, trata-se de licença-prêmio convertida em pecúnia no curso do
contrato de trabalho, o que não coaduna com o sentido de indenização, que é a reparação por um
bem ou direito danificado.
Assumo, pois, como meus os fundamentos da decisão recorrida nessa matéria:
Quanto à tributação dos valores pagos a título de licença prêmio indenizada não
procedem os argumentos apresentados pelo contribuinte. Primeiramente, cumpre
esclarecer que “indenizar” é tornar indene, isto é, sem dano, recompondo a situação de
prejuízo causada pela violação de um direito ou pela sua supressão indevida quanto ao
seu exercício. Assim, como bem pondera o contribuinte em seu instrumento de
impugnação, ao empregado somente são concedidas duas opções: gozar a licença
prêmio ou ser indenizado pelo não uso da licença. No caso dos autos, verifica-se
contexto diverso, ou seja, os segurados não foram indenizados por força de não terem
gozado a licença prêmio, advindo a rescisão do contrato de trabalho; ao contrário, no
Fl. 7268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

curso do contrato de trabalho foram indenizados, de maneira que ainda não havia a
configuração da situação de prejuízo capaz de justificar a indenização.
Assim, a indenização cabe quando o segurado empregado, tendo direito à licença
prêmio, não goza de tal direito no curso do contrato de trabalho, leia-se, afasta-se da
prestação de serviços sem prejuízo da remuneração, advindo a rescisão do contrato de
trabalho, exigindo que a não fruição do direito seja reparada pelo seu pagamento em
pecúnia. Em sentido contrário, quando ainda em vigor o contrato de trabalho, não há
que se falar em “indenização”, porquanto prejuízo ainda não há, uma vez que ainda
pode fruir da licença prêmio, sem qualquer prejuízo à relação de trabalho. Portanto,
diante deste contexto, não se tem a hipótese de indenização, mas sim de pagamento de
verdadeira verba remuneratória no curso da relação de emprego, capaz de se submeter à
incidência de contribuição previdenciária na forma do artigo 28, inciso I da Lei no
8.212/91, afastando-se a previsão de não incidência contida no § 9o, alínea “e”, no 8 do
referido artigo 28 da Lei de Custeio.
O fato do contribuinte ou dos segurados optarem pelo pagamento ou recebimento,
respectivamente, da licença prêmio em pecúnia, antes de consumada a situação de
rescisão do contrato de trabalho, de maneira que ainda seja válida a fruição de tal direito
in natura, independente de pagamento, afasta o conceito de indenização, pela ausência
de prejuízo sob qualquer enfoque que se pretenda dar à situação.
Em arremate, traz-se à colação decisão do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, ao julgar o processo no 13886.000376/200722, exarando o
Acórdão no 230201.300, que se encontra assim ementado, in litteris:
Ementa: LICENÇA-PRÊMIO GOZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO
CONTRATO DE TRABALHO. PARCELA INTEGRANTE DO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
A verba referente à licença prêmio somente não integrará o salário-de-
contribuição caso seja indenizada. Ou seja, na impossibilidade de usufruir o
benefício de não trabalhar e receber a remuneração durante a vigência do
contrato de trabalho.
A indenização tem como pressuposto a reparação de um dano, seja jurídico ou
fático. In casu, os segurados não tiveram um dano causado pelo tomador de
serviços que ensejasse uma reparação.
Portanto, procedente o lançamento quanto a esta rubrica.
8
Da contribuição previdenciária de contribuintes individuais
A recorrente alegou que os valores relativos aos contribuintes individuais foram
corretamente informados em Gfip e recolhidos. Alegou, ainda, que teriam sido incluídos, no
lançamentos, os valores pagos a empresas.
Quanto aos valores pagos a empresários registrados no CNPJ, a decisão a quo já
havia considerado procedente a impugnação, não havendo, quanto a isso, qualquer litígio.
Quanto aos valores pagos a pessoas físicas, contribuintes individuais, de fato
houve a informação na Gfip e o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária, mas em
valor menor do que o devido.
Assumo, como minhas, as razões do acórdão recorrido na matéria, inclusive
quanto à rejeição do pedido de perícia:
Fl. 7269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

Com relação aos contribuintes individuais relacionados no Anexo VII da lavratura fiscal
(fls. 1.486/1.488) abrangidos pelos levantamentos CC, CC1, CC2, CB, CB1 e CB2, os
Autos de Infração procedem. Com efeito, o Anexo VII indica os pagamentos realizados,
bem assim, os seus destinatários, não havendo qualquer lançamento em nome de pessoa
jurídica, estando em perfeita consonância aos recibos e demais demonstrativos de
pagamento acostados às fls. 5.168/5.221 dos autos. De igual forma, os referidos
documentos demonstram que não houve retenção das contribuições devidas pelos
segurados contribuintes individuais, em descumprimento ao disposto no artigo 4o da Lei
no 10.666/2003, tampouco recolhimento da contribuição patronal incidente sobre tais
pagamentos, em afronta ao artigo 22, inciso III e artigo 30, inciso I, alínea “b”, ambos
da Lei no 8.212/91.
Por derradeiro, descabe acolhida ao pedido de perícia contábil para verificação dos
valores recolhidos em face dos levantamentos levados a efeito, porquanto já houve o
devido abatimento dos valores recolhidos pelo contribuinte em suas GPS em relação aos
débitos constantes da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social– GFIP, de maneira que aos débitos não declarados em GFIP não houve
aproveitamento de saldo credor recolhido pelo contribuinte.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
9
Da compensação de crédito judicial
A decisão recorrida considerou procedente o lançamento relativo à glosa de
compensação sob o seguinte argumento:
Muito embora o contribuinte tenha sido agraciado com decisão de mérito no autos da
ação judicial no 2000.61.05.0066240, não houve a apresentação à fiscalização,
tampouco consta dos autos qualquer elemento que permita concluir pela procedência
dos valores compensados. Assim, de rigor esclarecer que não se trata de questionar o
cabimento ou não da compensação, mas sim, de afastar a compensação levada a efeito
pelo contribuinte porquanto o mesmo não conseguiu demonstrar que os valores
compensados efetivamente existem e não foram objeto de compensação anterior,
requisito essencial a que se valide o procedimento do sujeito passivo.
Conforme consta da informação fiscal (e-fls. 7226 e 7227) resultante da diligência
determinada por este colegiado, a unidade preparadora contatou que
Após análise da cópia integral do processo judicial no 2000.61.05.006624-0 juntada em
02/04/2015, posteriormente ao encerramento do procedimento fiscal (fls. 6325 a 6750),
pronunciamos que no processo juntado, constam cópia das Guias de recolhimento que
originaram os créditos compensados e planilha informando os valores compensados
pela Recorrente. Salientamos que a fiscalização não identificou durante o procedimento
fiscal, outros fatos impeditivos a compensação, exceto o motivo citado no item 14 do
Relatório Fiscal, fls. 678.
Portanto, uma vez comprovado, pela diligência fiscal, que a compensação
coadunou com o que consta do processo judicial no 2000.61.05.006624-0, não há razão para a
manutenção da glosa.
Dou provimento ao recurso voluntário na matéria.
Fl. 7270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

10 Da contribuição previdenciária sobre gastos com moradia
A recorrente alegou que o pagamento de aluguel, condomínio e IPTU dos imóveis
ocupados pelos diretores não constitui salário-utilidade porque tem o propósito apenas de
viabilizar o exercício do trabalho, porquanto os diretores residem distantes da localidade laboral.
Porém, o pagamento de aluguel e demais despesas com moradia ocorre em função
do contrato laboral e visa a retribuir o trabalho prestado pelo empregado. A própria recorrente
afirmou que viabilizava a moradia aos diretores para que pudessem exercer suas funções em
cidade distinta da que residiam antes de serem contratados. Ora, não há como afastar esse
benefício do conceito de salário-utilidade. A esse propósito, o inciso I do art. 28 da Lei no 8.212,
de 1991, é explicito ao considerar os ganhos habituais em forma de utilidades como integrantes
do salário-de-contribuição5.
Bem transitou a decisão recorrida ao concluir sobre a matéria, com fundamentos
que endosso:
O fato, segundo alega o contribuinte, do contrato de locação ter sido celebrado em nome
da pessoa jurídica não influi de qualquer maneira no desnaturamento da incidência
tributária em questão. Os pagamentos devem ser levados à tributação previdenciária não
pela sujeição contratual, mas sim pela destinação da locação, qual seja, a de conferir ao
segurado um benefício, conferindo-lhe um ganho salarial na exata medida em que o
mesmo tem à sua disposição moradia e suas despesas grátis, isto é, sem qualquer
desembolso financeiro para tanto. Ademais, como o próprio contribuinte afirma, os
contratos de locação continham cláusula afirmando que a moradia seria exclusiva a
executivos da empresa. Ora, o caráter restrito de tal benefício confirma, à toda
evidência, a natureza de “plus” salarial do valor pago pela empresa a este título.
Nego, pois, provimento ao recurso neste quesito.
11 Da falta de retenção de contribuição previdenciária de prestadoras de serviços
A recorrente alegou que o lançamento correspondente à falta de retenção de 11%
sobre as faturas de empresas prestadoras de serviços é inconstitucional, que não se aplicaria aos
serviços de entrega de contas e ligação e leitura de medidores por inexistência de cessão de mão-
de-obra e que as contribuições devidas foram integralmente pagas pelas empresas contratadas,
nos casos em que não houve retenção, ou pela própria recorrente, nos demais casos.
Neste ponto, destaco o excelente voto que guiou o acórdão recorrido, que assumo
como meus próprios argumentos:
Em relação ao lançamento da retenção de 11% incidente sobre o valor dos serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, constantes de notas fiscais,
os argumentos do contribuinte merecem ser rechaçados. Em relação à tese de
inconstitucionalidade do sistema de retenção de 11% criado pela Lei no 9.711/98, tal

5 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
Fl. 7271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

matéria resta prejudicada em face da impossibilidade de apreciação por este Colegiado
de tal aspecto.
Por outro lado, em relação à tese concernente à nulidade da lavratura fiscal por
inobservância ao artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, sorte não assiste ao
contribuinte. Com efeito, os autos apontam duas lavraturas fiscais relativas à cobrança
da retenção de 11% de que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/91, são eles: a) Auto de
Infração DEBCAD no 37.347.8275 (Levantamentos AR, CM, CP, CR, CS, CS2, EA,
EG, EG2, EM, EN2, EV, EV2, FL, FL2, HN, HN2, NA, NA2, PO, PP, PP2, RR, RR2,
SM, SM2, TN, VP, VP2, ZV e ZV2); e, b) Auto de Infração DEBCAD no 37.347.8283
(Levantamentos HR, TD, SE e CX). Segundo o Relatório Fiscal, ambos abrangem
contribuições devidas à Seguridade Social sob o amparo do artigo 31 da Lei no
8.212/91; contudo, a segunda lavratura fiscal abrange contribuições devidas, retidas e
não recolhidas, daí advindo a necessária separação quanto a Auto de Infração distinto.
Feito tal esclarecimento, verifica-se que ambas as lavraturas fiscais (Auto de Infração
DEBCAD no 37.347.8275 e Auto de Infração DEBCAD no 37.347.8283) estão
devidamente formalizadas quanto aos elementos necessários exigidos pelo artigo 142 do
CTN, vejamos: a) possuem discriminação precisa quanto ao valor devido a título de
contribuição principal, juros, multas e totais devidos (fls. 612 e 645, respectivamente);
b) as bases de cálculo e alíquotas utilizadas no lançamento foram devidamente
demonstradas, conforme Discriminativos de Débitos DD (fls. 617/650 e 656/657,
respectivamente); c) foi devidamente informado o fundamento legal de amparo ao
lançamento, conforme anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 651/653 e
658/659); d) o Relatório Fiscal de fls. 667/692 identifica o suporte fático ensejador do
lançamento em relação a tais prestadores de serviços, qual seja, a cessão de mão-de-
obra ou a empreitada, apoiados nos respectivos contratos de prestação de serviços
celebrados; e) o item 16.2 do Relatório Fiscal é claro ao remeter ao Anexo V a apuração
dos dados relativos a cada prestador, incluindo-se a relação de notas fiscais utilizadas
para efeito do levantamento; f) o Anexo V de fls. 1405/1469 traz a relação exaustiva das
notas fiscais utilizadas e os respectivos valores, apresentando identidade aos valores
apurados por prestador e por competência em relação a cada levantamento constante dos
relatórios Discriminativos de Débito – DD de fls. 617/650 e 656/657. Por tais motivos,
verifica-se que o lançamento não padece de qualquer mácula a ensejar sua nulidade,
porquanto a base de cálculo foi perfeitamente identificada, bem assim, a origem dos
valores apurados, com a demonstração dos fundamentos de fato e de direito cabíveis ao
lançamento, bem assim, a alíquota aplicável em relação à base de cálculo, e a multa
aplicável.
Ademais, o contribuinte informa que houve o recolhimento integral das contribuições
devidas à Seguridade Social, seja por parte das empresas prestadoras, seja pela autuada.
Ora, o recolhimento das contribuições sociais devidas pelas empresas prestadoras,
incidente sobre o valor pago aos segurados destas não interfere na sistemática da
retenção prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91, uma vez que tal questão se limita à
apuração de saldo credor ou devedor em relação à empresa contratada quando do
recolhimento de suas contribuições, não interferindo no lançamento. De igual forma, as
contribuições efetivamente realizadas pela empresa autuada, no tocante à retenção
prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91, foram devidamente abatidas do valor apurado,
conforme exaustivamente apresentado no Anexo V (fls. 1405/1469). Portanto, não
procede o argumento apresentado pelo contribuinte.
Ainda, o contribuinte se limita a questionar a verificação da cessão de mão-de-obra em
relação aos serviços de entrega de contas, ligação e leitura de medidores de energia
elétrica. Em relação aos demais prestadores de serviço não aduz qualquer argumento
visando desconstituir o lançamento, de maneira que se tem como matéria não sujeita ao
contencioso administrativo, diante da ausência de manifestação de inconformidade com
o lançamento neste particular.
Fl. 7272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

Com relação aos serviços de entrega de contas, ligação e leitura de medidores de
energia elétrica, os quais, segundo sustenta o sujeito passivo, não se enquadram no
conceito de cessão de mão-de-obra, razão não lhe assiste. Vejamos.
À época da ocorrência dos fatos geradores (anos de 2007 e 2008) vigorava a Instrução
Normativa SRP no 03, de 14/07/2005. Dispunha o artigo 146, incisos VIII, XI, XII e
XIII, in verbis:
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-
de-obra, observado o disposto no art. 176, os serviços de:
... omissis ....
VIII corte ou ligação de serviços públicos, que tenham como objetivo a
interrupção ou a conexão do fornecimento de água, de esgoto, de energia
elétrica, de gás ou de telecomunicações
;... omissis ....
XI entrega de contas e de documentos, que tenham como finalidade fazer
chegar ao destinatário documentos diversos tais como, conta de água, conta
de energia elétrica, conta de telefone, boleto de cobrança, cartão de crédito,
mala direta ou similares;
XII ligação de medidores, que tenham por objeto a instalação de equipamentos
destinados a aferir o consumo ou a utilização de determinado produto ou
serviço;
XIII leitura de medidores, aqueles executados, periodicamente, para a coleta
das informações aferidas por esses equipamentos, tais como a velocidade
(radar), o consumo de água, de gás ou de energia elétrica;
Assim, o mero enquadramento dos serviços contratados nos incisos acima elencados,
embora tenha pertinência específica quanto aos serviços impugnados pelo contribuinte,
não basta, por si só, à submissão da contratação à sistemática da retenção de 11%,
exigindo-se, como prevê o caput do artigo 146 que haja a contratação mediante cessão
de mão-de-obra.
Quanto ao conceito de cessão de mão-de-obra, ao contrário do que apregoa o
contribuinte, a própria IN SRP no 03/2005 se encarregou de trazer tal conceito, em
detrimento à aplicação da Ordem de Serviços 209/99; dispôs a IN, in verbis:
Art. 143. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio
de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa
prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a
sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente
ou por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a cessão
do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Fl. 7273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

O dispositivo reza que a cessão de mão-de-obra compreende a colocação de mão-de-
obra vinculada à empresa contratada, à disposição da empresa contratante, seja nas
dependências desta ou na de terceiros. O § 1o, ao interpretar ex lege o caput informa que
se entende por “dependências de terceiros” aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
Assim, resta claro que deve haver efetivo trespasse de mão-de-obra de uma empresa à
outra, sem perda de vinculação jurídica entre a mão-de-obra alocada e a empresa
contratada, de maneira que o efetivo local da execução dos serviços contratados seja
determinado pela empresa contratante, seja em seu próprio estabelecimento, seja no
estabelecimento de terceiros.
Ora, reside no conhecimento público que a leitura de medidores de energia elétrica, bem
assim, serviços como corte e ligação do fornecimento de energia elétrica, são atividades
que não se prestam em um estabelecimento propriamente dito, pois cada residência,
cada indústria, cada imóvel tem o seu aparelho necessário ao controle de consumo da
energia elétrica, daí advindo que tais serviços se operam in loco, ou seja, no imóvel do
usuário do serviço em questão; o julgador que este voto subscreve e qualquer pessoa
que seja, certamente, já viu uma pessoa física provida de uniforme específico
realizando, com aparelho específico, a medição da parcela consumida de energia
elétrica, seja em sua residência, seja no seu estabelecimento comercial ou industrial. Os
fatos falam por si só!
Destarte, vincular a prestação de tais serviços à clausura em determinado
estabelecimento da contratante é, no mínimo, subverter a ordem das coisas, pois tais
serviços não se executam assim. O que se tem no caso em tela é o fato de os operadores
destas atividades, embora vinculados a uma empresa distinta em relação ao contribuinte
autuado, executam os serviços próprios destes, em caráter permanente, no âmbito de
atuação operacional indicada pelo autuado, de maneira que a palavra “dependência”
deve ter seu conteúdo alargado para abranger não somente o conteúdo restrito do
estabelecimento ou parte física deste ou daquele sujeito pessoa jurídica, mas sim, os
espaços públicos por definição legal, onde se opera a prestação dos serviços, pois agem
conforme determinação da contratada em face da ordem natural das coisas, qual seja, a
de que haja uma pluralidade de consumidores de energia elétrica, cada qual com o seu
domicílio.
Dessa maneira, a palavra “dependência” deve ser vista como o logradouro público, pois
é este o espaço fisicamente possível da execução dos serviços de leitura de consumo de
energia elétrica, corte e ligação do mesmo.
Ensina a doutrina de Paulo Nader, (in Introdução ao Estudo do Direito. 24a edição. Rio
de Janeiro: Forense, 2004. pg. 257/258) in litteris:
O trabalho de interpretação do Direito é uma atividade que tem por escopo
levar ao espírito o conhecimento pleno das expressões normativas, a fim de
aplicálos às relações sociais. Interpretar o Direito é revelar o sentido e o
alcance de suas expressões. Fixar o sentido de uma norma jurídica é descobrir
a sua finalidade, é pôr a descoberto os valores consagrados pelo legislador,
aquilo que teve por mira proteger. Fixar o alcance é demarcar o campo de
incidência da norma jurídica, é conhecer sobre que fatos sociais e em que
circunstâncias a norma jurídica tem aplicação.
E conclui, in litteris:
Ao fixar o sentido e o alcance das normas jurídicas, o intérprete não atua
como um autônomo, fazendo simples constatações. Seu papel é o de revelar
algo que já existia com todos os seus elementos e contornos. A interpretação
do Direito exige, de certa forma, criatividade. Ao interpretar Beethoven ou
Villa Lobos, o músico não se limita a reproduzir as notas musicais, mas vai
sempre além, deixando a marca de seu próprio estilo. Ao interpretar os textos
Fl. 7274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

jurídicos, o intérprete não se vincula à vontade do legislador, pois o moto-
contínuo de vida cria a necessidade de se adaptar as velhas fórmulas aos
tempos modernos. (op. cit., p. 258/259)
Dessa maneira, há que se ter como correto o lançamento baseado na cessão de mão-de-
obra, na medida em que a mão-de-obra vinculada às empresas contratadas executam
atividades fim da empresa contratante segundo a direção desta, tendo como local de
execução dos serviços os logradouros públicos, domicílios públicos e privados de
pessoas físicas e jurídicas, âmbito de atuação do próprio contribuinte autuado.
Por fim, quanto à perícia postulada pelo contribuinte, há que se indeferir tal pedido na
medida em que o mesmo a vincula à verificação de recolhimentos levados a efeito,
sendo despiciendo tal procedimento na medida em que os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte foram devidamente considerados pela fiscalização, carecendo, portanto, de
objeto o expediente pericial.
Nego, pois, provimento ao recurso voluntário na matéria.
12 Da multa vinculada aplicada e da multa por omissão em Gfip
A recorrente alegou que se aplicaria, ao lançamento, somente a multa de mora,
limitada a 20%, porquanto sequer existia, à época, multa de ofício. Alegou também que a Lei no
11.941, de 2009, revogou a multa por omissão em Gfip e, portanto, essa exação deveria ser
cancelada ou, alternativamente, deve ser calculada de forma mas benéfica ao contribuinte em
face da legislação superveniente.
No âmbito do Carf, a matéria está pacificada nos termos do que dispõe a Súmula
Carf no 1196. As multas aplicadas já foram calculadas com base na inovação legislativa,
conforme consta dos itens 20.2 a 20.5 do Relatório Fiscal (e-fl. 686), e estão conformes com a
súmula, não cabendo, neste ponto, qualquer reparo ao lançamento.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
13 Do pedido de perícia
A recorrente alegou a necessidade de perícia contábil 1) para constatação da
correta informação em Gfip e do recolhimento das contribuições relativas aos contribuintes
individuais e 2) para a constatação de que os valores devidos relativos à retenção de 11% sobre
faturas de serviços foram devidamente recolhidos pela recorrente ou pelas próprias empresas
prestadoras.
Em ambos os casos, caberia à recorrente fazer prova dos fatos que alega serem
corretos e, assim, no exercício do contraditório, refutar a acusação fiscal. Isso porque os
documentos e informações que respaldariam suas alegações sempre estiveram em seu poder, ou

6 No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal
e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fl. 7275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720976/2012-25

deveriam estar, pois se referem a comprovantes de pagamentos, declarações fiscais e outras
obrigações acessórias a que a recorrente está sujeita.
Ademais, a perícia se presta a dirimir dúvidas do julgador, e não a dar substância
ao lançamento ou à sua contestação. No presente caso, nos dois tópicos em que a recorrente
suscitou perícia, entendo não haver a necessidade de qualquer informação adicional, além das
que constam dos autos, para proferir um julgamento escorreito.
Quanto às informações em Gfip e aos recolhimentos, o lançamento os considerou
integralmente, autuando apenas as diferenças. Quanto ao pagamento de contribuição
previdenciária pelas prestadoras de serviços, cabia à recorrente, na condição de contratante,
exigir e manter consigo, justamente para elidir sua responsabilidade, as folhas de pagamento e
guias de recolhimento individualizadas, como dispunha o § 4o do art. 31 da Lei no 8.212, de
19917.
Nego, pois, os pedidos de perícia.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso de ofício e por conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e
da matéria relacionada ao relatório de vínculos (Súmula Carf no 88), afastar as preliminares,
rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento
os valores de contribuição previdenciária incidente sobre PLR pagos em pecúnia aos empregados
gerentes e sobre serviços prestados por cooperativas de trabalho e cancelar a glosa da
compensação decorrente do processo judicial no 2000.61.05.006624-0, mantendo o lançamento
nas demais questões, inclusive acerca da licença-prêmio e do terço de férias.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

7 § 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento e guia de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação
da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.

Fl. 7276
DF CARF MF
Documento nato-digital